Tribunal: TJMT
Processo: 0001933-43.2015.8.11.0020
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001933-43.2015.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Depósito Prévio ao Recurso Administrativo]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VEC DO BRASIL - VENTILADORES E EQUIPAMENTOS DE CONTROLE LTDA - CNPJ: 08.513.344/0001-06 (APELANTE), RAPHAEL CASAUT FERRAZZO - CPF: 252.034.078-94 (ADVOGADO), COORDENADOR-CHEFE DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA DO ESTADO DO MATO GROSSO (APELADO), CHEFE DO POSTO FISCAL HENRIQUE PEIXOTO - ARAGUAIA-MT (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ALBERTO TEIXEIRA - CPF: 177.822.858-52 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – DÉBITO FISCAL – DISCUSSÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 570-E, § 1º, I, DO RICMS – INCONSTITUCIONALIDADE
INCIDENTER TATUM
DECLARADA NA INSTÂNCIA DE PISO – LIMITAÇÃO DO DIREITO DE RECORRER AO VALOR DA DÍVIDA – (5000 UPFMT) – AFRONTA À LEGALIDADE, DIREITO DE PETIÇÃO, CONTRADITÓRIO, DEVIDO PROCESSO LEGAL, DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA, ISONOMIA, DIREITO DE REVISIBILIDADE ADMINISTRATIVO E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – ORDEM CONCEDIDA – RECURSO PROVIDO.

Segundo entendimento externado pelo Pleno desde Sodalício, a norma insculpida no artigo 570-E, § 1º, I, do RICMS, que objeta a interposição de recurso administrativo pelo contribuinte, com espeque apenas no valor do débito tributário, é manifestadamente ilegal e inconstitucional, porque esbarra em princípios constitucionais basilares do direito, tais como direito de petição, contraditório, ampla defesa, duplo grau de jurisdição administrativa, isonomia, direito de reversibilidade administrativo e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por VEC do Brasil – Ventiladores e Equipamentos de Controle Ltda., em face de sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrando contra o Coordenador -Chefe de Administração Tributária do Estado de Mato Grosso e do Chefe do Posto Fiscal Henrique Peixoto – Araguaia/MT, em que o juízo
a quo
denegou a segurança vindicada, pela qual o Juízo de Direito da Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia indeferiu liminarmente a petição inicial, por considerar ausente o interesse de agir do autor, ora apelante.

O apelante sustenta que buscou por esta via mandamental, assegurar o recebimento e o encaminhamento do recurso voluntário, com a consequente suspensão do crédito tributário sob discussão no mesmo, com fundamento no art. 151, III, do Código Tributário Nacional. Argui que a limitação imposta para a apresentação de recurso no âmbito administrativo, vinculado-o ao valor de créditos tributários, viola preceitos constitucionais, do devido processo legal, ampla defesa, contraditório, duplo grau, razoabilidade e igualdade. (Id. 1823911)

O apelado não apresentou contrarrazões (Id.1823924).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso, com a consequente retificação da sentença (Id.2023137).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 14 de maio de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020